Tribunal: STF
Processo: HC 266774
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leticia Mayumi Hokama Fogaca e outro, advogados, em 18.12.2025, em benefício de G O A, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.061.491/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática do crime de estupro de vulnerável (caput do art. 217-A do Código Penal).

Em 1º.12.2025, ao receber a denúncia, o juízo da comarca de Itatinga/SP decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 4-15, e-doc. 2).

 3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2382013-75.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 2.12.2025, o Relator, Desembargador Sérgio Moreira da Silva, indeferiu a liminar requerida. O requerimento de reconsideração da decisão liminar foi indeferido, em 11.12.2025  (fls. 103-104, e-doc. 2).

4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.061.491/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.12.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a prisão preventiva do paciente vem sendo mantida com base em fundamentos genéricos, presunções abstratas e valoração indevida de registros sem efeito penal, sem a demonstração de qualquer fato novo ou contemporâneo que justifique a medida extrema” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera que “a custódia cautelar foi decretada a despeito da existência de dúvida relevante quanto à materialidade e à autoria, evidenciada por elementos objetivos constantes dos autos e não enfrentados de forma concreta pelas decisões impugnadas” (fl. 5, e-doc. 1).

Argumenta que, “para suprir artificialmente a fragilidade do suporte informativo, o decreto prisional lançou mão de inquérito policial instaurado para apuração de contravenção penal, posteriormente arquivado em razão do cumprimento de transação penal realizada há mais de cinco anos, utilizando tal registro como indevido indicativo de maus antecedentes e periculosidade” (fl. 6, e-doc. 1).

Afirma que “a prisão preventiva do paciente carece de fundamentos concretos que demonstrem risco atual decorrente de seu estado de liberdade, em manifesta violação ao art. 312, §2º, do Código de Processo Penal” (fl. 6, e-doc. 1).

Sustenta que, “ainda que se admitisse a necessidade de alguma intervenção cautelar, o que se admite apenas em tese, a prisão preventiva mostra-se manifestamente desproporcional, diante da ausência de fundamentação concreta acerca da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, em afronta direta ao art. 282, §6º, do Código de Processo Penal” (fl. 7, e-doc. 1).

Realça que “o paciente possui residência fixa, vínculo profissional, é primário, apresentou-se espontaneamente e jamais descumpriu qualquer determinação judicial, circunstâncias que recomendam, quando muito, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com a suposta vítima ou outras que o Juízo entender adequadas” (fl. 7, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“a) a superação do óbice sumular, nos termos da Súmula 691 do STF e do art. 647-A do Código de Processo Penal, para que seja conhecida a matéria de ofício por este Superior Tribunal Federal, diante da flagrante ilegalidade evidenciada;
b) a concessão de medida liminar para revogação do decreto de prisão preventiva, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura; 
c) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; 
d) no mérito, a confirmação da liminar ou, alternativamente, a concessão da ordem de ofício, reconhecendo-se o constrangimento ilegal e assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.061.491/SP, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2382013-75.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.

A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 

8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).

9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem assentou a gravidade concreta da conduta do paciente:
“Nesse passo, acerca do fummus comissi delicti, analisado por intermédio da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, observa-se que, no caso em concreto, há indicativos mínimos da ocorrência de crime sexual promovido pelo denunciado em face da vítima. 
Segundo consta dos elementos informativos coletados em inquérito policial, notadamente a partir do relatório de escuta especializada, a vítima, menor de quatorze anos e prima do denunciado, teria sido levada por sua avó durante os meses de outubro e dezembro de 2024 para a residência do denunciado, ocasião em que este, se aproveitando da proximidade familiar, teria praticado atos libidinosos contra ela. 
Na espécie, segundo declarações da vítima, nesses momentos em que lá estava, o denunciado a chamava para assistir filmes/séries e, em determinadas ocasiões, levantava sua roupa e tocava seus seios e sua vagina, friccionando seu pênis em suas pernas. 
Ainda em sua narrativa, registrou a vítima que o denunciado repetia essas espécies de ato quando ela era levada até a casa dele, a pretexto de verem juntos filmes. 
Na hipótese, conforme consta do inquérito policial, as informações somente vieram à tona em razão de a genitora da vítima tê-la indagado sobre a ausência de interesse em amizades do sexo masculino, tendo a adolescente então contado os fatos que embasaram o procedimento. 
Ainda, ao que se nota dos depoimentos coletados, a avó da vítima também registrou que, em um dado dia, de fato, a vítima manifestou explícito interesse repentino de sair da casa do acusado e ir embora. 
Diante desse contexto, dada a substancial relevância que é atribuída à palavra da vítima em condutas delitivas dessa espécie, e da presença de elementos indiciários de prova, é de se considerar preenchidos os pressupostos para o reconhecimento do fummus comissi delicti. 
Em outro aspecto, não há dúvidas de que também está presente o periculum libertatis, havendo motivos suficientes e necessários para a decretação de prisão em desfavor do representado. (...)
No presente caso, resta preponderante a conclusão de que o comportamento do representado se encontra revestido de substancial gravidade concretamente apreciável, na medida em que, ao que consta, a prática dos atos libidinosos contra a vítima supostamente acontecia em contexto de relação familiar e cercado da criação de vínculos de confiança e afeto. 
Em verdade, segundo as declarações da vítima, a aproximação do denunciado acontecia a pretexto de ser oferecido entretenimento à adolescente, tornando o representado pessoa por ela vista como ‘legal’, como meio de normalizar a situação e em claro contexto de subjugação, oportunizando ao representado momentos que permitissem a satisfação da sua lascívia. 
Ainda, segundo relato da vítima, o denunciado a exigia silêncio sobre os fatos sob a justificativa de que ele seria preso, e de que, ao final, ninguém acreditaria nela, incutindo temor e intimidação à adolescente, ainda a descredibilizando. 
Ademais, é preciso pontuar que para a demonstração de que o agente é propenso à prática delituosa, circunstância que também autoriza a custódia cautelar com fundamento na ordem pública abalada pela periculosidade, compreende o mesmo Superior Tribunal de Justiça ser suficiente a existência de inquéritos e ações penais em curso. 
A par disso, compreende-se que a existência de demandas penais outras, ainda que não haja condenação, em juízo de cognição sumária, aponta para a contumácia do investigado/acusado, e, portanto, o favorecimento à possibilidade concreta de reiteração delitiva. 
Acerca do tema, colaciono recente julgado: (...).
No caso, é relevante notar que consta da certidão de antecedentes do denunciado registro de inquérito policial para apuração da prática de ato obsceno (fls. 67) cometido nas próprias dependências da Câmara Municipal de Itatinga, tendo este procedimento sido arquivado por cumprimento de transação penal. 
Nesse particular, para exame de aplicabilidade da cautelar máxima, não se pode simplesmente desconsiderar a existência prévia dessa anotação, especialmente por representar aparente desvirtuamento sexual de suas ações, ensejando risco de patente reiteração delitiva em comportamentos similares. 
Ademais, convém observar que, sendo os atos narrados praticados em contexto familiar, existe concreta possibilidade de que a instrução processual seja comprometida pelo estado de inteira liberdade do denunciado, especialmente considerando que consta nos elementos informativos a informação de que a vítima teria sido compelida a não falar sobre os fatos, o que pode se repetir em relação às testemunhas arroladas. 
Tais considerações, enfim, demonstram que, apesar do lapso temporal decorrido desde os fatos, há contemporaneidade na necessidade de que se reveste a decretação da prisão preventiva. 
Diante dessas circunstâncias concretamente apreciáveis, portanto, é de se concluir ser inadequada a fixação de medidas cautelares diversas e menos gravosas, visto que reconhecidamente ineficazes ao caso concreto, somente restando a adoção de medida preventiva. 
Nesse contexto então considerado, é substancial ressaltar que a não decretação da medida extrema não resguarda suficientemente a ordem pública e a instrução processual. 
Dessa forma, evidenciada a possibilidade real de reiteração criminosa, esposada pelas atitudes concretamente graves promovidas, somada ao risco concreto à instrução, patente é a necessidade de segregação cautelar, garantindo-se, assim, a ordem pública” (fls. 6-14, e-doc. 2).

Na decisão de indeferimento do pedido de reconsideração na medida liminar no Habeas Corpus n. 2382013-75.2025.8.26.0000, o Desembargador Relator anotou:
“1. Mantenho o indeferimento da liminar requerida, não só porque ausentes os pressupostos autorizadores de sua concessão, mas também porque os ilustres impetrantes nada acrescentaram (fls. 271 e seguintes) que indicasse alteração no quadro inicialmente apresentado. 
Aliás, o fato de o paciente ter se apresentado à Delegacia de Polícia para o cumprimento do mandado de prisão não afasta a necessidade da sua custódia cautelar, decretada para a garantia da ordem pública, em face da gravidade in concreto do delito (estupro de vulnerável reiteradas vezes contra criança, então com 11 anos de idade) reveladora de sua periculosidade. Ademais, há noticia nos autos de que o paciente foi alvo da operação ‘Guardiões da Infância III’, mas, apesar dos esforços da equipe de investigações, ele não foi localizado na oportunidade, pois estava acompanhando o processo em tempo real, tendo deixado sua residência e seu trabalho antes da sua localização pelos agentes públicos (fls. 276/277), o que denota que a sua apresentação espontânea, agora, pode perfeitamente decorrer do fato de que ele estava na iminência de ser encontrado e preso pela polícia. 
1.1. Oportuno anotar, também, que a  contemporaneidade da prisão preventiva não está adstrita à época do cometimento do delito e, sim, da verificação da sua necessidade no momento da decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Aliás, no caso em apreço, foi necessária longa investigação policial com vistas a apurar os indícios de autoria e materialidade, tendo a prisão preventiva sido requerida e decretada tão logo se evidenciou o fumus commissi delicti, pois a gravidade in concreto reveladora da periculosidade do agente emerge dos reiterados fatos em apuração” (fls. 103-104, e-doc. 2).

11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente demonstração de ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.

Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso, para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados, pelo modus operandi e pela reiteração das condutas imputadas, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA COM PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.930-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente e denunciado ‘[...] prática do crime de estupro de vulnerável tipificado no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal’. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016). 5. A prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e a necessidade de proteção da vítima mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva, nos exatos termos do referido art. 312, caput, e § 2º, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 255.147-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por entender que não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva impugnado. O agravante sustenta que a gravidade abstrata dos delitos não justifica a prisão preventiva e que inexiste contemporaneidade entre os fatos e a medida cautelar, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos e idôneos; e (ii) estabelecer se houve violação ao requisito da contemporaneidade dos fatos ensejadores da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a gravidade concreta da conduta pode fundamentar a prisão preventiva, especialmente quando o modus operandi evidencia a periculosidade da agente e o risco de reiteração delitiva. 4. No caso concreto, os delitos imputados à paciente envolvem a submissão à prostituição e estupro de vulnerável de vítima com apenas 12 anos, além de indícios de ameaças à ofendida, justificando-se a segregação cautelar na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula necessariamente à data dos fatos, mas sim à permanência do risco que justifica a medida, sendo relevante, no caso, o tempo necessário para a apuração dos crimes e a coleta de elementos probatórios. 6. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 252.856-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2025).

12. Sobre o requisito da contemporaneidade, também não se comprova ilegalidade na decretação da custódia cautelar do paciente. A necessidade atual de segregação preventiva foi considerada pelas instâncias ordinárias porque evidenciado o atendimento às exigências legais, pelas circunstâncias do caso.

O Desembargador Relator do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que, “no caso em apreço, foi necessária longa investigação policial com vistas a apurar os indícios de autoria e materialidade, tendo a prisão preventiva sido requerida e decretada tão logo se evidenciou o fumus commissi delicti”.

Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (...) 4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).

13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

14. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, sobre a suficiência de indícios de autoria sobre a prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).

15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora